Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747728-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO DOS SANTOS ORDONES IMPETRANTE: ANA PAULA ALBINO DE LIMA, CRISTIANO DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados ANA PAULA ALBINO DE LIMA e CRISTIANO DA SILVA ALVES, cujo objeto é a soltura do paciente THIAGO DOS SANTOS ORDONES, preso em 11/07/2024, em razão da prisão preventiva decretada em 12/06/2024, com fulcro no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, pela suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Elias Carlos Pereira de Sousa, e no art. 121, § 2o, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Gustavo dos Santos Chagas, tratado nos autos do processo principal no 0702495-07.2024.8.07.0020, tramitando na 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras. Consta na Denúncia (ID. 65989014 - Pág. 4): “No dia 19 de dezembro de 2023, por volta de 13:40min., no local conhecido como “Buraco da Jia”, situado na Chácara 229, rua 19-A, lote 9-A, Colônia Agrícola São José, Vicente Pires/DF, THIAGO DOS SANTOS ORDONES, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, efetuou disparos de arma de fogo contra Elias Carlos Pereira de Souza e Gustavo dos Santos Chagas, causando na primeira vítima as lesões que acarretaram sua morte, conforme laudo cadavérico no 49959/2023 (ID. 185912673), e na segunda vítima as lesões apontadas no laudo de lesões no 192/2024 (ID. 185912686). WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA e LARISSA SOUSA DOS SANTOS concorreram de qualquer forma para os crimes, já que, estando presentes no local, instigaram THIAGO a atirar contra as vítimas e permaneceram incentivando-o durante a execução dos disparos. Em relação à vítima Gustavo, o crime não foi consumado por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados, uma vez que, por erro de pontaria, Gustavo foi atingido em região não letal, na perna direita, e recebeu cuidados médicos eficazes. O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que os denunciados atentaram contra a vida das vítimas por conta de divergências relacionadas à ocupação do lote onde os fatos ocorreram. O delito foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima Elias, que foi atingido pelas costas por um disparo de arma de fogo. Na data dos fatos, Elias, Gustavo e um terceiro indivíduo, conhecido apenas como “Pai Velho”, foram até o lote onde os acusados estavam, na intenção de resolverem a situação da desocupação do lote por usuários de drogas. Segundo consta, as vítimas haviam negociado o lote e, apesar de concordarem com a permanência de LARISSA no local, queriam que os usuários de drogas, que constantemente estavam por lá, não mais frequentassem o imóvel. Na ocasião, no entanto, após perceberem a chegada de Elias, Gustavo e “Pai Velho”, WESLEY e LARISSA estimularam THIAGO a atirar contra eles, o que THIAGO efetivamente fez. Elias foi atingido fatalmente com um disparo nas costas, conforme laudo cadavérico no 49959/2023, enquanto Gustavo foi atingido com um disparo na perna direita, de acordo com o laudo de lesões no 192/2024. Assim agindo, portanto, THIAGO DOS SANTOS ORDONES incorreu na conduta incriminada do art. 121, § 2o, inc. I e IV, do Código Penal em relação à vítima Elias Carlos Pereira de Sousa e na conduta incriminada no art. 121, § 2o, inc. I c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal em relação à vítima Gustavo dos Santos Chagas.”. Alega que a prisão preventiva do paciente, foi alicerçada nos fundamentos: “o fumus comissi delicti” consistente em provas da existência do crime, a gravidade do crime e para segurança da aplicação da lei penal e para convivência da instrução criminal, em razão da não localização do acusado para cumprimento das diligências. Contudo, o paciente não foi preso em flagrante, não houve apreensão de arma de fogo tampouco apreensão de objetos que relacionem a paciente com os fatos ocorridos no dia 19 de dezembro de 2023. Alega que paciente prestou seu depoimento perante a autoridade policial e em nenhum momento pretendeu se evadir de Brasília, entendendo que a gravidade do crime cometido, também, não é argumento idôneo para a decretação da prisão preventiva dele. Alega, ainda, que a prisão preventiva foi determinada de ofício, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial. Pede a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade ou, alternativamente, sejam decretadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio e homicídio tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Primeiramente, observa-se que a prisão preventiva foi decretada após representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público. Assim constou da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no processo cautelar no 0710897-77.2024.8.07.0020: "(...), com base nos elementos apresentados, está evidenciada a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como considerada a gravidade do crime investigado, as circunstâncias da prática delitiva e a não localização dos acusados para cumprimento das diligências policiais, restou evidenciado a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Ademais, as circunstâncias expostas deixam claro que, no presente momento, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, bem como para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito praticado e para que, evitando-se a reiteração delituosa, a ordem pública seja preservada. Por essas razões, com fundamento no art. 311 e seguintes do CPP, defiro a representação da Autoridade Policial e, em referência ao IP no 5/2024- 38' DP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE THIAGO DOS SANTOS ORDONES, WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA E LARISSA SOUSA DOS SANTOS, qualificados nos autos." Do cotejo dos autos, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. Ressalto inexistir, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito dos impetrantes, mormente considerando que o crime foi praticado demonstrando grande agressividade, tendo em vista a ocorrência de um homicídio consumado e outro tentado, contra duas vítimas, por motivo torpe, inexistindo garantias de que se o paciente for posto em liberdade não tentará se evadir. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelas provas documentais e orais. Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias, mais a FAP do indiciado. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator